Tribunal: TJDFT
Processo: 0736728-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736728-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEINZ KUDIESS AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por HEINZ KUDIESS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial n. 0005945-37.2016.8.07.0001, proposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID. 207302569 da origem): “Em consulta ao andamento processual da ação n. 8000715-82.2017.8.05.0069, em trâmite perante a 1a Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Correntina - BA, observa-se que, em 12/07/2024, foi proferida a seguinte decisão: "HEINZ KUDIESS e JERUSA GAMBATTO KUDIESS requereram recuperação judicial, na qualidade de empresários rurais individuais de um mesmo grupo econômico, na Comarca de Correntina/BA, em razão de grave crise financeira. Os recuperandos pediram a suspensão das ações e execuções pelo prazo de 180 dias, bem como a extensão dos efeitos da recuperação judicial aos solidariamente responsáveis. Pediram, também, a decretação deste juízo como competente exclusivo para processar a recuperação judicial. Além disso, requereram em pedido de urgência, a proibição de quaisquer atos expropriatórios pelos credores, no sentido de garantir o desempenho das atividades produtivas. Em decisão de ID. 10034423, este juízo deferiu o pedido de recuperação judicial almejado, bem como o impedimento da penhora nas contas dos empresários individuais. Entendeu também por conceder a continuidade dos serviços de telefonia fixa, móvel, internet, energia elétrica, água e esgoto, de modo a não ser realizada a interrupção dos serviços pelas empresas relativas. Ato contínuo, o juízo entendeu por bem manter os empresários na posse dos bens essenciais a atividade empresarial, mesmo que com registro de alienação fiduciária em garantia, e demais determinações. A decisão foi agravada pelos credores doravante habilitados, quais sejam: Banco Indusval; Banco Rabobank; Banco do Brasil; John Deere; Syngenta e Nidera. No geral, impugnaram a legitimidade ativa dos empresários para requerer recuperação judicial, em razão da ausência do requisito temporal previsto no art. 48, caput, da Lei n. 11.101/05. Alegaram também a existência de outros processos de recuperação judicial já ajuizados anteriormente pelas partes, que culminaram em litispendência. A dinâmica recursal dos referidos agravos de instrumento, será adiante detalhada, para melhor compreensão. Foi apresentado o Plano de Recuperação Judicial dos requerentes em ID. 11746157. Alguns credores peticionaram nos autos requerendo habilitação de seus patronos. Em petição de ID. 46218975, os requerentes postularam o deferimento da prorrogação do prazo de 180 dias, por igual período, a este juízo. O mesmo pedido foi devidamente reiterado em ID. 71131706. Não houve decisão sobre prorrogação do stay period nos autos. Em manifestação incidental da empresa BAYER S/A., foi relatado que os devedores não publicaram os editais acerca do plano de recuperação judicial, e que o pedido pela prorrogação do stay period deve ser indeferido, pois está servindo aos recuperandos apenas como forma de não honrar com suas obrigações negociais, ID. 71900268. Os recuperandos suscitaram diversos conflitos de competência perante o e.STJ, tendo sido noticiados nos autos, os seguintes: 1. CC 168829 – 43a Vara Cível do Foro Central de São Paulo x Vara Cível de Comarca de Correntina (ID. 42262933) 2. CC 176371 – 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília x Vara Cível de Correntina (ID. 84208054) 3. CC175339 – 41a Vara Cível do Foro Central de São Paulo x Vara Cível de Comarca de Correntina (ID. 180174398) 4. CC 190509 – 41a Vara Cível do Foro Central de São Paulo x Vara Cível de Comarca de Correntina (ID. 224203787) 5. CC 205974 – 28a Vara Cível do Foro Central de São Paulo x Vara Cível de Comarca de Correntina (ID. 450156315) Em todos eles, ficou designado o juízo da Comarca de Correntina/BA para dirimir, as questões urgentes, bem como a respeito dos bens eventualmente constritos. No ID. 380159079, foi anexado aos autos acórdão proferido pelo e. TJBA, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 8007133-15.2018.8.05.0000, com trânsito em julgado certificado em 22.07.2019 (ID. 380193382), confirmando a liminar que suspendia os efeitos da decisão do juízo a quo que deferiu o processamento da recuperação judicial, e reformando a referida decisão, para indeferir o processamento do pedido de recuperação judicial. Após a juntada do referido acórdão, este juízo determinou, no dia 19.06.2023, a intimação das partes para que em 15 (quinze) dias juntassem, aos autos, os acórdãos/decisões monocráticas a respeito dos agravos de instrumento propostos ao e. TJBA, com certidão de trânsito em julgado (ID. 394949391). A COFCO INTERNACIONAL BRASIL S/A (COFCO), sucessora do credor NIDERA SEMENTES LTDA, em atendimento à determinação judicial, informou e comprovou o trânsito em julgado do recurso por ela interposto, em que também o e.TJBA deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 8003980-71.2018.8.05.0000, para reformar a decisão deste juízo de piso, indeferindo o processamento do pedido de recuperação judicial (ID. 397545954). O BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A também manifestou-se nos autos do processo referência, informando que o agravo de instrumento por ele interposto, autuado sob o n. 8006338-09.2018.8.05.0000, foi integralmente provido para reformar a decisão do juízo a quo, no sentido de excluir do processo de recuperação judicial os créditos por ele titularizados, oportunidade em que reiterou o pedido para que este juízo pudesse deliberar a respeito da autorização da alienação judicial do bem penhorado (Fazenda Aurora - gleba II, objeto da Matrícula no 7.202 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Correntina/BA) (ID. 412726488). Eis o relatório. Decido. Para uma melhor compreensão acerca da dinâmica recursal a que foi submetida a única decisão proferida nestes autos, que deferiu o processamento da recuperação judicial (ID. 10034423), convém relacionar por ordem cronológica os agravos de instrumento interpostos, com os respectivos andamentos processuais, todos extraídos do PJe 2o Grau - TJBA. Vejamos: 1. Agravo de Instrumento n. 8003406-48.2018.8.05.0000 – BANCO JOHN DEERE SA Distribuído em 26.02.2018 Houve deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso, impedindo a produção de efeitos da decisão que deferiu o processamento da RJ. Foi interposto Agravo Interno da decisão liminar no Agravo de Instrumento. Proferido o acórdão no Agravo de Instrumento, deu-se provimento ao recurso e foi reformada a decisão do juízo primevo, para indeferir o processamento do pedido de recuperação judicial, julgando, ainda prejudicado o Agravo Interno. Embargos de Declaração, interpostos em face do acórdão, não foram colhidos. Interposição de REsp e RE. Recurso Especial não admitido. Agravo em Recurso Especial interposto. Recurso Extraordinário não admitido. Agravo em REsp n. 1.903.513, foi parcialmente provido para afastar a litispendência, determinando a submissão de todos os créditos dos recuperandos/recorrentes ao plano de recuperação judicial. Certidão trânsito em julgado em 14/12/2021. 2. Agravo de Instrumento n. 8003980-71.2018.8.05.0000 – NIDERA SEMENTES LTDA. Distribuído em 02.03.2018 Houve deferimento do pedido liminar para exclusão dos créditos do agravante do processo de recuperação judicial. Foi interposto Agravo Interno da decisão liminar no Agravo de Instrumento. Proferido o acórdão no Agravo de Instrumento, deu-se provimento ao recurso e foi reformada a decisão do juízo primevo, para indeferir o processamento do pedido de recuperação judicial, julgando, ainda prejudicado o Agravo Interno. Embargos de Declaração, interpostos em face do acórdão, não foram acolhidos. Interposição de REsp e RE. Recurso Especial admitido. Recurso Extraordinário não admitido. Recurso Especial não conhecido por intempestividade. Julgado em 20/04/2020. Agravo em REsp interposto e não provido, julgado em em 06/12/2021. Certidão trânsito em julgado em 14/02/2022. 3. Agravo de Instrumento n. 8004544-50.2018.8.05.0000 – BANCO DO BRASIL S.A. Distribuído em 09/03/2018 Houve deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso, impedindo a produção de efeitos da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Foi interposto Agravo Interno da decisão liminar no Agravo de Instrumento. Proferido acórdão no Agravo de Instrumento, deu-se provimento ao recurso e foi reformada a decisão do juízo primevo, para indeferir o processamento do pedido de recuperação judicial, julgando, ainda prejudicado o Agravo Interno. Embargos de Declaração, interpostos em face do acórdão, não foram acolhidos. Interposição de REsp e RE. Recurso Especial admitido. Recurso Extraordinário não admitido. Recurso Especial provido para determinar que o e. TJ/BA supra a contradição do acórdão recorrido. Embargos de Declaração, interpostos em face do REsp, foram rejeitados. Agravo Interno da decisão no REsp, julgou prejudicado o referido Recurso Especial, por perda superveniente do objeto, em virtude da decisão já proferida no AREsp 1.903.513/BA. Certidão trânsito em julgado em 24/02/2022. 4. Agravo de Instrumento n. 8006338-09.2018.8.05.0000 – BANCO ROBOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A Distribuído em 28.03.2018. Houve deferimento do pedido liminar para exclusão dos créditos do agravante do processo de recuperação judicial. Foi interposto Agravo Interno da decisão liminar no Agravo de Instrumento. Proferido acórdão no Agravo de Instrumento, deu-se provimento ao recurso e foi reformada a decisão do juízo primevo, apenas para excluir do processo de recuperação os créditos titularizados pelo agravante, julgando, ainda prejudicado o Agravo Interno. Certidão trânsito em julgado em 13/02/2019. 5. Agravo de Instrumento n. 8007133-15.2018.8.05.0000 – BANCO INDUSVAL S.A Distribuído em 09/04/2018 Houve deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso, impedindo a produção de efeitos da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Foi interposto Agravo Interno da decisão liminar no Agravo de Instrumento. Proferido acórdão no Agravo de Instrumento, deu-se provimento ao recurso e foi reformada a decisão do juízo primevo, para indeferir processamento do pedido de recuperação judicial, julgando, ainda prejudicado o Agravo Interno. Embargos de Declaração, interpostos em face do acórdão, não foram acolhidos. Proferido despacho que determinou a retificação do cadastramento dos embargos de declaração, sob pena de não conhecimento. Certidão atestando que decorreu prazo legal sem interposição de recurso pelo interessado, tendo, portanto, o acórdão transitado em julgado em 22/07/2019. 6. Agravo de Instrumento n. 8020284-48.2018.8.05.0000 – SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA. Distribuído em 11/09/2018 Houve deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso, impedindo a produção de efeitos da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Foi interposto Agravo Interno da decisão liminar no Agravo de Instrumento. Proferido acórdão no Agravo de Instrumento, deu-se provimento ao recurso e foi reformada a decisão do juízo primevo, para indeferir o processamento do pedido de recuperação judicial, julgando, ainda prejudicado o Agravo Interno. Embargos de Declaração, interposto em face do acórdão, não foram acolhidos. Interposição de REsp e RE. Recurso Especial admitido. Recurso Extraordinário não admitido. Certidão nos autos para aguardar julgamento no STJ (02/05/2023). Da análise do andamento de cada agravo de instrumento acima relacionado, verifica-se que, apesar de existir decisão do e.STJ proferida no AREsp n. 1.903.513 (referente ao Agravo de Instrumento n. 8003406-48.2018.8.05.0000), transitada em julgado em 14.12.2021, para afastar a litispendência, e determinar a submissão de todos os créditos das recuperandas ao plano de recuperação judicial, já existia acordão proferido pelo e. TJBA (referente ao Agravo de Instrumento n. 8007133-15.2018.8.05.0000), com trânsito em julgado em data anterior, qual seja 22/07/2019, reformando a decisão do juízo a quo nos autos da Recuperação Judicial n. 8000715-82.2017.8.05.0069, e indeferindo o processamento do pedido de recuperação judicial, razão pela qual resta inviabilizado o trâmite do processo recuperacional, em virtude da coisa julgada incidente sobre a referida decisão do e. TJBA. Deste modo, em respeito à autoridade da coisa julgada que se operou em 22/07/2019, sobre o Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 8007133-15.2018.8.05.0000, que reformou a decisão de primeira instância (ID. 10034423) e indeferiu o processamento do presente pedido de recuperação judicial, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. Intime-se. Cumpra-se. Dou ao presente ato judicial força de mandado/ofício." (Grifo nosso) Logo, em que pese tenha sido declarada a competência do Juízo de Direito da 1a Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Correntina - BA para deliberar sobre atos constritivos exarados no bojo desta execução n. 0005945-37.2016.8.07.0001, conforme comunicação de id. 115665178, proveniente do STJ, certo é que o processamento da aludida recuperação judicial fora indeferido, conforme decisão acima colacionada. Assim, o prosseguimento desta execução é medida que se impõe, mesmo porque os embargos à execução correlatos foram rejeitados por sentença transitada em julgado (id. 140453574). Preclusa a presente, libere-se a quantia de R$ 9.070,71 (id. 78957302), mais acréscimos legais porventura existentes, em favor do exequente, para conta bancária a ser por ele apontada, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, deverá dar prosseguimento ao feito, requerendo as medidas constritivas necessárias à satisfação do seu débito, inclusive as pesquisas disponíveis a este Juízo, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC.” Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, na qual foi determinado o prosseguimento do processo executivo, na forma da decisão recorrida. Em suas razões recursais, após síntese dos fatos, a parte agravante afirma que a execução de origem havia sido suspensa em virtude de a1a vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Correntina/BA ter recebido seu pedido de Recuperação Judicial, o qual tramita sob o n. 0000445-34.2016.8.05.0069. Aduz que a decisão vergastada fundamentou o seguimento da execução em decisão prolatada nos autos da Recuperação Judicial, a qual teria tido seu processamento indeferido. Alega que a mencionada decisão é inexistente, haja vista que não houve publicação no Diário Oficial de Justiça, de modo que é absolutamente nula. Assevera que a decisão recorrida se fundamenta em ato nulo, padecendo, também, de nulidade. Por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos autos executivos. Preparo satisfeito (ID. 63576910). É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. In casu, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Veja-se. Compulsando os autos de n. 0000445-34.2016.8.05.0069, em tramite na 1a vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Correntina/BA, constatei a existência de decisão que determinou o arquivamento daquele processo em virtude de Acórdão prolatado pela 3a Câmara Cível do TJBA, transitado em julgado, que indeferiu o processamento do pedido de Recuperação Judicial. Veja-se importante trecho do decisum: “Da análise do andamento de cada agravo de instrumento acima relacionado, verifica-se que, apesar de existir decisão do e.STJ proferida no AREsp n. 1.903.513 (referente ao Agravo de Instrumento n. 8003406-48.2018.8.05.0000), transitada em julgado em 14.12.2021, para afastar a litispendência, e determinar a submissão de todos os créditos das recuperandas ao plano de recuperação judicial, já existia acordão proferido pelo e. TJBA (referente ao Agravo de Instrumento n. 8007133-15.2018.8.05.0000), com trânsito em julgado em data anterior, qual seja 22/07/2019, reformando a decisão do juízo a quo nos autos da Recuperação Judicial n. 8000715-82.2017.8.05.0069, e indeferindo o processamento do pedido de recuperação judicial, razão pela qual resta inviabilizado o trâmite do processo recuperacional, em virtude da coisa julgada incidente sobre a referida decisão do e. TJBA. Deste modo, em respeito à autoridade da coisa julgada que se operou em 22/07/2019, sobre o Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 8007133-15.2018.8.05.0000, que reformou a decisão de primeira instância (ID. 10034423) e indeferiu o processamento do presente pedido de recuperação judicial, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.” Diante desse fato, ao menos em primeira análise, não há óbice ao prosseguimento da execução de origem, na medida em que a Recuperação Judicial que impedia sua tramitação foi arquivada. Destarte, não exsurge a probabilidade de provimento do direito objetivado pelo agravante, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2024 19:05:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora